Tribunal: TJSP
Processo: 2225409-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante. Pretensão de obter pela via recursal a extinção da ação. Impossibilidade. Exceção de pré-executividade que é ferramenta excepcional concebida pela doutrina e admitida pelos órgãos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante. Pretensão de obter pela via recursal a extinção da ação. Impossibilidade. Exceção de pré-executividade que é ferramenta excepcional concebida pela doutrina e admitida pelos órgãos jurisdicionas apenas para apreciação de matérias que possam ser conhecidas de ofício e desde que não afrontem a coisa julgada. Agravante que impugnou a autenticidade de sua assinatura constante no título executivo objeto da lide. Questão que demanda dilação probatória e deve ser objeto de embargos à execução. Ademais, a assinatura eletrônica de documentos está prevista na Medida Provisória no 2.200-2/2001. Cédula de crédito bancário que prevê a modalidade de assinatura eletrônica por meio de senha/token. Recorrente que assinou o documento em sem próprio nome. Integridade e veracidade do documento verificadas por meio de diversos pontos de autenticação. Ausentes por ora elementos que possam afastar a validade do título executivo extrajudicial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.